Tribunal: TJDFT
Processo: 0755244-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755244-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO DAMASCENO CESAR APELADO: ALFA SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, ALESSANDRO DAMASCENO CESAR, em face da r. sentença (ID 38952410) que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada em seu desfavor pela apelada, ALFA SEGURADORA S/A, julgou parcialmente procedente o pedido formulado e condenou o requerido ao pagamento de R$ 9.764,00, acrescido de correção monetária desde 14/12/2017 e juros de mora de 1% ao mês, devido a partir da data em que o réu foi considerado citado, 26/02/2021. Nas razões recursais (ID 38952414), o apelante defende a culpa exclusiva da condutora segurada pela ocorrência do acidente de trânsito discutido nos autos, razão pela qual não há falar em ressarcimento de danos por parte dele. Alega que não contribuiu para que o acidente ocorresse e que a apelada suprimiu a versão prestada pela apelante no aditamento da ocorrência no 10.579/2017-1, prestada em 27/11/2017. Assevera que a dinâmica do acidente foi tratada judicialmente no processo no 0706629-66.2017.8.07.0006, que tramitou no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, sendo que a segurada desistiu da ação sem nenhuma justificativa plausível. Defende que a testemunha ouvida nos autos confirmou que a condutora do veículo segurado não conduzia o seu veículo de acordo com as regras de trânsito, uma vez que teria freado bruscamente quando se formou a fila para ingresso na rotatória. Pede a reforma da r. sentença para julgar o pedido improcedente. Compulsando os autos, verifica-se que o réu apelante foi revel, uma vez que compareceu pessoalmente aos autos em 26/02/2021 (ID 38952327) e apresentou contestação intempestiva em 23/03/2021 (ID 38952332). Desse modo, observa-se que as informações de que a apelada suprimiu a versão prestada pelo apelante no aditamento da ocorrência no 10.579/2017-1, bem como que a dinâmica do acidente foi tratada judicialmente no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho em ação da qual a condutora segurada desistiu sem nenhuma justificativa plausível, não foram submetidas à apreciação do magistrado de origem. Nesse contexto, a análise de tais alegações neste momento acarretaria indevida supressão de instância. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre o tema, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora